Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-54.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000345-54.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VENICIO PEREIRA MOURA

Advogado(s)
:
VENICIO PEREIRA MOURA, ALEX DA SILVA ANDRADE, ANA CARLA SILVA DE MATOS

APELADO: A. PAULA DA SILVA - ME

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI, MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de improcedência em ação de indenização por pane veicular decorrente de abastecimento inadequado, reconhecendo a responsabilidade objetiva da empresa ré e fixando indenização por danos materiais e morais. A embargante alega nulidade da certidão de trânsito em julgado e omissões no julgado quanto à apreciação das provas e à distribuição do ônus probatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na certidão de trânsito em julgado por desconsideração da suspensão dos prazos processuais; (ii) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de elementos probatórios e à distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da certidão de trânsito em julgado foi sanada de ofício pela secretaria, com o cancelamento da movimentação processual, reconhecendo-se a tempestividade dos embargos.

4. O art. 1.022 do CPC delimita os estreitos contornos dos embargos de declaração, admitindo-os para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

5. O acórdão embargado analisou expressamente as provas dos autos, incluindo extrato bancário, documentos de reboque, orçamentos, e considerou suficiente a demonstração do abastecimento e do nexo causal com a pane veicular.

6. A inversão do ônus da prova, determinada em primeira instância, foi observada com base no art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à ré produzir prova em sentido contrário, inclusive mediante gravações de câmeras de segurança que não foram apresentadas.

7. Não há imposição de prova de fato negativo à ré, mas sim transferência do ônus em razão da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.

8. O julgado embargado encontra-se suficientemente fundamentado, inexistindo qualquer omissão ou erro material, sendo incabível a utilização dos embargos para rediscussão da matéria decidida.

9. Os embargos de declaração não servem para manifestar inconformismo com o resultado da decisão, mas sim para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022, I a III; art. 373, I e II;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ

STJ, AgRg no REsp 1439379/SP

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS

STJ, AgRg no Ag 355.822/RJ

STJ, REsp 11.465-0/SP

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000345-54.2023.8.05.0082
, em que figuram como embargante VENICIO PEREIRA MOURA e como embargada A. PAULA DA SILVA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.